Tribunal: TJES
Processo: 5000516-09.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-09.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CORREIA FAGUNDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000516-09.2023.8.08.0008

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
,

em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o julgado revelou julgamento citra petita, deixando, ainda, de apreciar o pedido contraposto formulado, conforme motivos aduzidos no
id9485241
.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou Contrarrazões.

É o brevíssimo relatório, posto que dispensado a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Destaco que o Código de Processo Civil traz no art. 1.022, de forma clara e taxativa, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, quais sejam: quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material em qualquer ato judicial de cunho decisório.

A existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em uma sentença está vinculada à ocorrência de disparidade entre a fundamentação e a conclusão lógica, que fará parte de seu dispositivo, ou quando houver sido omitido ponto sobre o qual deveria o julgador ter se pronunciado.

Analisando o Acórdão proferido, verifico a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro no julgado, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos embargos declaratórios (art. 1.022, do CPC).

Isso porque, o art. 6º da Lei nº 9.099/1995 é uma autorização legal para que o juiz faça justiça sem a absoluta submissão à regra disposta na Lei Processual Civil, isto é, solucionando o caso concreto sem submeter-se aos rigores normativos, atendendo aos fins sociais e às exigências de bem comum através de julgamento por equidade, como verificado,
in casu
.

Partindo de uma análise sistêmica da Lei de Regência do Microssistema dos Juizados Especiais e com base nos modernos princípios que a norteiam, especialmente a questão do acesso à ordem jurídica justa, bem como da oportunidade de exame de uma série de demandas que dificilmente seriam apreciadas pelo Poder Judiciário, sobretudo através do
jus postulandi
, não podemos excluir a possibilidade de jurisdição por equidade, sob pena de esvaziamento da Justiça Especializada.

Anoto, por relevante, que a informalidade e demais princípios norteadores dos Juizados permitem ao julgador a adoção de procedimentos libertos das amarras tradicionais, ortodoxas, com ampla capacidade de calibragem procedimental por parte do julgador/intérprete.

Tecidas as considerações alhures, tenho que no caso em apreço somente perícia técnica, antecipada, realizada por profissional devidamente habilitado e sob o crivo do contraditório poderia demonstrar, com segurança, as alegadas irregularidades apontadas no TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade e, sobretudo, o eventual consumo não medido/faturado.

É consabido que o art. 31 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Entretanto, o legislador por prever algumas limitações – em especial – vedando às pessoas jurídicas proporem ação que tramitem sob o rito sumaríssimo, salvo microempresas e empresas de pequeno porte.

Destarte, como corolário, a lei de regência vedou a possibilidade de reconvenção e, simultaneamente, limitou o pedido contraposto às hipóteses de competência dos juizados especiais, ou seja, às possibilidades previstas no art. 8º do mesmo diploma normativo.

Não se desconhece, ademais, que por força do art. 38 da Lei nº 9.841/1999, art. 6º, I da Lei nº 10.259/2001 e art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte estão aptas a postular nos Juizados Especiais, tantos estaduais quanto nos federais.

Ocorre, contudo, que,
in casu
, a embargante utiliza do pedido contraposto para cobrar suposta dívida de recuperação de consumo, o que se revela incabível por demandar uma investigação própria e no Juízo competente, com o amplo espectro procedimental. Logo, deve ser objeto de ação autônoma. Diante do evidenciado, não conheço o pedido contraposto da embargante, devendo esta ajuizar ação autônoma em face do embargado/autor.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao parcial provimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado, dentro da modulação adotada para a solução da lide, observado os princípios informadores dos Juizados Especiais, sem qualquer prejuízo às partes litigantes,
notadamente à embargante que poderá buscar o seu alegado crédito através de ação própria perante o Juízo Comum, conforme consignado no Acórdão e ora minudenciado.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id9521004
), rejeitando-os.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)